Tribunal: TJSP
Processo: 3001040-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda estadual ao pagamento de perdas salarias aos servidores autores decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Descabimento da objetivada reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda estadual ao pagamento de perdas salarias aos servidores autores decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Descabimento da objetivada reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.